Tribunal: TJMT
Processo: 1023539-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023539-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA PEREIRA DA SILVA - CPF: 111.264.501-20 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVELIA – DECAIMENTO PARCIAL DO PEDIDO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023539-66.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

JOSE VALDIR JORGE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por ela para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, de forma a determinar que o requerido/embargado regularize, no prazo de 15 dias, a transferência do imóvel e o pagamento das respectivas dívidas inseridas a partir da data da venda, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como para condená-lo ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, devidamente corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

E por consequência, diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando 70% sob responsabilidade da parte requerida e o restante (30%) à parte autora, em prestígio ao êxito dos pedidos formulados.

Alega a embargante que o acórdão é contraditório quanto à distribuição do ônus de sucumbência, afirmando que não contesta a distribuição de sucumbência proporcional ao êxito parcial, mas aponta que, considerando a revelia do apelado, José Valdir Jorge, e a ausência de atuação de advogado da parte contrária, a condenação em honorários advocatícios em favor do apelado não seria adequada.

Argumenta que, apesar de ter decaído de parte do pedido de danos materiais, o montante indeferido é ínfimo em comparação com o valor do pedido de obrigação de fazer, o que tornaria desproporcional a distribuição da sucumbência na proporção de 70% para o apelado e 30% para a apelante.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao apelado, que não apresentou defesa formal

(Id. 245851655).

Sem contraminuta, porque revel o embargado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDO – NÃO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA VENDEDORA – NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão central envolve a responsabilidade do comprador pelo não registro da transferência do imóvel e a consequente obrigação de pagar os débitos tributários pendentes, bem como a indenização por danos materiais e morais sofridos pela autora.

A revelia, em conformidade com o art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, salvo se as alegações forem inverossímeis ou contraditórias com os elementos constantes nos autos, o que não se verifica no presente caso.

A ausência de contestação por parte do réu, somada aos documentos apresentados pela recorrente, como a procuração pública outorgada ao comprador, são suficientes para demonstrar a existência do negócio jurídico e o inadimplemento das obrigações contratuais pelo apelado.

A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes.

A autora comprovou que, em decorrência da omissão do réu em regularizar a transferência do imóvel e atualizar os cadastros junto aos órgãos competentes, foi diretamente responsabilizada por débitos tributários que não lhe competiam, resultantes do imóvel que, embora vendido, permaneceu registrado em seu nome. Esses débitos geraram execuções fiscais e a mesma foi obrigada a contratar advogados para sua defesa.”

A principal questão levantada nos embargos é a suposta contradição percebida pela embargante quanto à distribuição do ônus da sucumbência, sob o argumento de que, por haver revelia e ausência de contestação, a condenação dela em honorários advocatícios seria inadequada.

No entanto, os embargos de declaração não podem ser usados para modificar o julgamento com base em rediscussão de mérito, mas apenas para sanar possíveis vícios, o que não parece ser o caso aqui. A distribuição da sucumbência, ainda que com revelia, seguiu o princípio da proporcionalidade previsto no artigo 86 do CPC, pois nem todos os pedidos da embargante foram acolhidos, especialmente o pedido de ressarcimento de danos materiais.

A jurisprudência também aponta que, em casos de sucumbência recíproca, mesmo que haja revelia, o autor ainda pode ser responsabilizado por parte dos honorários e das custas, proporcionalmente ao decaimento dos pedidos. Como o acórdão já considerou essa proporção (70% para o réu e 30% para a autora), não há contradição ou omissão a ser corrigida.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024